Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, o Banco Bradesco S/A suscitou o não conhecimento da apelação, diante da preclusão da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Desta forma, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do cabimento de seu recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12